Tribunal: STF
Processo: AP 2673
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma, desta SUPREMA CORTE (PET 12.126/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/3/2025), pela prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 2/7/2025, decretei a prisão preventiva de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS, em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 81). E, em 8/7/2025, foi realizada a audiência de custódia (eDoc. 84).
Em 30/1/2026, a Defesa de JULIO CESAR BILLERBECK DOS SANTOS apresentou pedido de “reconsideração da decisão que manteve a prisão preventiva, diante dos fatos novos de natureza médica e humanitária”  e “subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar” (eDoc. 155). 
Os autos se encontram na fase de apresentação de alegações finais pela Defesa do réu.
Em 4/2/2026, a Procuradoria-Geral da República argumentou, em síntese que “a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por motivo de doença grave, conforme prevista no art. 318, II, do Código de Processo penal, exige a demonstração de que o tratamento médico não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado”.
E, ao final, manifestou-se “pela expedição de ofício ao Diretor do Presídio de Trânsito de Campo Grande – PTRAN, local em que o réu se encontra custodiado, para que seja realizado exame médico-legal em Júlio César Billerbeck dos Santos, a fim de verificar o seu estado atual de saúde, a necessidade e a indispensabilidade do tratamento, bem como para que informe se a unidade prisional dispõe de condições e de estrutura adequadas para o tratamento das enfermidades noticiadas pela defesa”(eDoc.159), o que acolhi, em 6/2/2026 (eDoc. 161).
Em 9/2/2026, a  Direção do Presídio de Trânsito de Campo Grande – PTRAN encaminhou o Relatório de Avaliação Médica, nos seguintes termos (eDoc.167):

“1- O paciente é portador das comorbidades clínicas que seguem: Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Melito e Hernia Umbilical. Contudo, todas as entidades clínicas estão sob adequado controle clínico, sendo que a pressão arterial encontra-se adequadamente controlada, dentro do intervalo alvo preconizado pelas diretrizes clínicas da Sociedade Brasileira de Cardiologia (...) 
2- O quadro clínico NÃO contraindica cumprimento de medida restritiva de liberdade em estabelecimento prisional. Recomendo, APENAS, o acompanhamento médico regular, tal como já é ofertado no atual estabelecimento penal (...). Não encontro, no momento, urgência que justifique encaminhamento para assistência médica extramuros”.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido de flexibilização da tutela preventiva formulado por Júlio César Billerbeck dos Santos” (eDoc. 171), o que acolhi, em 18/2/2026 (eDoc. 173).
Em 4/8/2025, 3/11/2025, 29/1/2026 e 19/2/2026, mantive a prisão preventiva de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS (eDocs. 140/146/151/173). 
O réu JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS, de 50 (cinquenta) anos de idade, teve a prisão decretada em 2/7/2025, em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão e em 8/7/2025, foi realizada a audiência de custódia (eDoc. 84). O réu está preso  preventivamente desde o dia 4/7/2025.
É o relatório. DECIDO.

Em atendimento ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que exige a revisão, a cada 90 (noventa) dias, da necessidade de manutenção da prisão preventiva, mediante decisão fundamentada, passo a analisar a prisão preventiva de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS.
Em 2/7/2025, decretei a prisão de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS, considerando a ausência de justificativas para o descumprimento das medidas cautelares impostas, não havendo fundamento algum para as violações realizadas.
O réu se encontra custodiado há cerca de 10 (dez) meses.
Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a  liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do                      direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a  Justiça Penal  e o  direito de liberdade.
Como já dito, o réu deliberadamente descumpriu reiteradamente as medidas cautelares a ele impostas, por meio de diversas violações por fim de bateria do monitoramento eletrônico.
O descumprimento injustificado das medidas cautelares demonstrou que o requerente não respeita esta SUPREMA CORTE e nem o Poder Judiciário.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, e com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JULIO CESAR BILLERBECK DOS SANTOS.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente